Tribunal: TJMT
Processo: 1021243-93.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021243-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA - CPF: 057.072.901-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 026.744.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 333 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) a alegação de nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa; e

(ii) a pretensão de absolvição por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal se justifica com base em fundadas suspeitas decorrentes de denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas na região, corroborada por atitudes suspeitas do réu no momento da abordagem, conforme o art. 244 do CPP, que dispensa mandado em casos de fundada suspeita.

4. A jurisprudência do STJ e do STF admite a busca pessoal e apreensão sem mandado quando há fundadas suspeitas e em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas.

5. A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, e laudo pericial, que confirmam a natureza e quantidade da droga apreendida (16 porções de maconha, pesando 116,86g).

6. A autoria do crime é corroborada por depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, descrevendo a apreensão da droga, balança de precisão e dinheiro em posse do réu, configurando elementos típicos da prática de tráfico.

7. O depoimento de policiais, quando coerente com os demais elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

8. A condição de usuário de drogas, por si só, não descaracteriza o delito de tráfico, sendo compatível com a figura do "traficante-viciado", conforme Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT.

9. O crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo irrelevante a comprovação de atos de comercialização.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal sem mandado é lícita quando há fundada suspeita, especialmente em casos de crime permanente.

2. O depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de prova, é idôneo para fundamentar a condenação.

3. A condição de usuário não elide a responsabilidade pelo crime de tráfico de drogas.

4. O delito de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, X; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RHC n. 229.514, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 789.491/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 783.194/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que,
julgando procedente a denúncia
,
condenou-o
pela prática do
crime de tráfico
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena total em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, além do pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
(
vide
ID. 213809378).

Por suas razões recursais de ID. 213809389,
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA,
assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal
por ausência de justa causa, argumentando ausência de documentação prévia sobre denúncias anônimas no boletim de ocorrência, contradição entre o depoimento judicial do PM
Marcio Rezende
e os registros iniciais quanto à existência de delações apócrifas, e violação ao art. 244 do CPP e ao art. 5º, X da CF/88.

No
mérito
, postula a
absolvição por insuficiência probatória
(art. 386, VII, do CPP), com esteio na:
(i)
não confirmação dos elementos informativos em juízo pelo PM
Paulo Henrique
;
(ii)
contradições no depoimento judicial do PM
Marcio Rezende
;
(iii)
negativa da traficância em seu interrogatório;
(iv)
comprovação da origem lícita do dinheiro apreendido;
(v)
destinação diversa da balança apreendida; e
(vi)
ausência de investigação prévia ou apreensão de usuários.

As contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau são pela
rejeição da preliminar arguida
e, no mérito, pelo
desprovimento da apelação
(ID. 213809394). Na mesma linha, é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 219517667.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 06/10/2020, por volta das 10h15min, na Rua Alvarenga Peixoto, Quadra 13, Lote 12, Bairro Mathias Neves, nesta cidade, o denunciado
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA
foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito 16 (dezesseis) porções, perfazendo massa bruta de 116,86 g (cento e dezesseis gramas e oitenta e seis centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos de Constatação fls. 19/20, ID 40903561 e fls. 01/03, ID 47306602.

São dos autos que, no dia e supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando se deparou com o denunciado em atitude suspeitas, em frente a sua residência, razão pela qual o abordou.

Em busca pessoal, os policiais apreenderam uma bolsa na qual continhas as referidas porções de maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular Iphone, cor branca, a quantia de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) em dinheiro, e 01 (um) videogame Playstation (Termo de apreensão, fl. 10, ID 40903561).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, ocasião em que assumiu a propriedade da droga apreendida.”
(
Cf
. ID. 213810435).

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente o pedido contido na denúncia
, para reconhecer a ocorrência do crime de
tráfico de drogas
e a autoria imputada a
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA
, que restou condenado nos termos já relatados;

cenário, no qual, exsurge irresignado o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao direto enfrentamento das teses recursais
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PESSOAL:

Como relatado, a Defesa sustenta, inicialmente, a
nulidade da abordagem policial
sob 03 aspectos principais:
(i)
ausência de registro prévio sobre denúncias anônimas no boletim de ocorrência;
(ii)
contradição entre o depoimento judicial do PM
Marcio Rezende
e os registros iniciais; e
(iii)
violação a direitos fundamentais.

Contudo, ao analisar os autos, observo que
tais argumentos não prosperam
.

Como cediço, o art. 244 do Código de Processo Penal preceitua que
a busca pessoal prescindirá de mandado
em três hipóteses:
(i)

no caso de prisão;
(ii)

quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito;
(iii)
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso
sub judice
, a abordagem policial não se deu por mera intuição ou impressão subjetiva, mas por fundadas suspeitas justificadas, sendo precedida, em verdade, por uma denúncia específica.

O policial militar
Marcio Rezende de Souza
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
relatou que a guarnição recebeu informações de que o apelante estava comercializando entorpecentes na região do Bairro Mathias Neves, motivo pelo qual realizaram diligências no local indicado
. Tal declaração, longe de contradizer os registros iniciais, apenas os complementa, não havendo mácula que comprometa sua credibilidade.

E continuou a relatar que, ao avistarem
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA
em atitude suspeita, portando uma bolsa, os policiais realizaram a abordagem, sendo encontradas
16 (dezesseis) porções de maconha
, pesando
116,86g
, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) em espécie
.

O policial
Paulo Henrique Fernandes da Silva
corroborou tais informações, confirmando que o Recorrente foi abordado em atitude suspeita, sendo localizada a droga dentro de uma bolsa de cor cinza, juntamente com os demais objetos.

Tais circunstâncias, por si só, já configuram elementos suficientes para suscitar fundadas suspeitas, autorizando a busca veicular, conforme o art. 244 do CPP, que permite a realização da busca sem mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito.

Diante da conjuntura com a qual se depararam os policiais durante a abordagem,
não há que se falar em nulidade da busca pessoal
, a qual estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita,
objetivamente
, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.

Em situações semelhantes, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem
. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo)”.
(STJ. AgRg no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023) (g.n.)

“(...) 3. Não há ilegalidade na busca veicular realizada, haja vista que as drogas, escondidas em dois tanques de combustível, foram apreendidas em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias”.
(STJ. AgRg no HC n. 783.194/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) (g.n.)

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal:

“A busca pessoal – e a veicular por equiparação – restará sempre legitimada quando o Policial Rodoviário Federal se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção”
. (N.U 0001823-08.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023) (g.n.)

Sobre o tema, inclusive, a Segunda Turma do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
AgRg no RHC n.º 229.514
, assentou que
reações objetivas conhecidas da ciência aplicada à atividade policial justificam a realização de busca mais minuciosa
, ressaltando o eminente Relator Min. Gilmar Mendes que
“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério

comprometimento do exercício da segurança pública”
. (STF. RHC: 229514 PE. Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. Data de Julgamento: 02/10/2023).

Ademais, conforme consignado, foi encontrado na posse de
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA
16 (dezesseis) porções de maconha
, pesando
116,86g
, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais) em espécie
.

É crucial destacar que, o delito de tráfico de drogas, sendo de natureza permanente, permite a realização de busca e apreensão sem necessidade de prévia autorização judicial, tal como dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal; de modo que
não cabe alegar que as provas foram obtidas por meios ilícitos
, pois o Apelante estava
em situação de flagrante delito
.

Destarte, considerando que
a busca pessoal decorreu de procedimento de fiscalização por agentes estatais
,
cumprindo seus deveres constitucionais de prevenção e repressão a crimes na região
,
não há que se falar em nulidade da busca realizada
, pois
derivada de
fundada suspeita
seguida de
constatação da prática de tráfico ilícito de entorpecentes
;

classificado como
crime de natureza permanente
.

Diante dessas circunstâncias, considero plenamente lícita a busca pessoal realizada pelos agentes públicos no ora Apelante e as provas dela decorrentes, razão pela qual
rejeito a alegação de nulidade das provas obtidas
.

II) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Superada a preliminar arguida, a Defesa pleiteia, no mérito, a
absolvição do Apelante por insuficiência de provas
, invocando a aplicação do brocardo do
in dubio pro reo
.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, após acurada análise dos autos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
, por não encontra respaldo no robusto conjunto probatório coligido aos autos.

In casu
, infiro que a
materialidade
se encontra satisfatoriamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 213810426 - Pág. 2), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 213810426 - Págs. 3/4), pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID. 213810426 - Pág. 10) e Laudo Pericial n. 3.14.2020.70830-01 (ID. 213810433), que atestam a natureza e a quantidade da droga apreendida (
16 porções de maconha, pesando 116,86g
).

Por sua vez, a
autoria delitiva
, embora a defesa alegue fragilidade probatória, o conjunto de provas produzido sob o contraditório judicial é robusto e coeso, não deixando margem para dúvidas quanto à prática do crime de tráfico por
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA
, com destaque para os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência:

O Policial Militar
Marcio Rezende de Souza
, inquirido sob o crivo do contraditório, descreveu detalhadamente as circunstâncias da prisão em flagrante:

"[...] durante rondas pelo Bairro Mathias Neves, recebeu informação de que o Recorrente estava comercializando entorpecentes na região; Que, diante disso, realizou patrulhamento nas proximidades e se deparou com o Apelante em frente a uma residência, ocasião em que o abordou, sendo que, em revista, foi encontrado em sua posse várias porções de maconha, bem como uma quantia em dinheiro, e uma balança de precisão, dentro de uma sacola de cor cinza."

De especial relevância, o depoimento judicial do policial
Paulo Henrique Fernandes da Silva
que, embora tenha manifestado certa dificuldade em recordar todos os detalhes em juízo devido ao decurso do tempo, havia registrado com precisão na fase policial:

"Que em rondas e abordagens pelo Bairro Mathias Neves, esta equipe de força tática se deparou com o conduzido em atitude suspeita em frente a sua residência e ao proceder a abordagem e busca pessoal, foi encontrado em sua posse dentro de uma bolsa de cor cinza, 16 (dezesseis) porções aparentando ser maconha, uma balança de precisão, e R$ 394,00 em dinheiro [...]"

Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem plena validade probatória e são corroborados com as demais provas dos autos,
não havendo qualquer indício de que os agentes tenham agido com o intuito de incriminar injustamente o Apelante
.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação,
quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos
, como ocorre neste caso.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade,
o que não ocorreu no caso em apreço
.

Sobreleva notar que
a alegação defensiva de que o policial
Paulo Henrique
não confirmou os fatos em juízo não corresponde à realidade dos autos
, pois, como consignado,
ainda que referida testemunha tenha manifestado certa dificuldade em recordar detalhes
-
circunstância compreensível dado o decurso do tempo
-
seu depoimento na fase policial, prestado logo após os fatos, corrobora integralmente a dinâmica narrada pelo policial
Marcio Rezende
.

Lado outro,
a negativa de autoria apresentada por
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA
em seu interrogatório
, embora configure exercício do direito constitucional à ampla defesa,
não encontra respaldo no conjunto probatório
, notadamente a alegação de que seria mero usuário, que não se coaduna com as circunstâncias da apreensão, especialmente considerando a
expressiva quantidade de droga
(116,86g de maconha), o
fracionamento em 16 porções individuais
, indicando destinação comercial e a
apreensão de balança de precisão
, instrumento comumente utilizado no tráfico, além da
quantia de R$ 394,00, em espécie
.

Sua versão, ademais, contrasta frontalmente com as circunstâncias objetivas da apreensão, minuciosamente descritas pelos policiais, que apontaram diversos indicadores típicos da mercancia de entorpecentes.

Sublinho que
ser usuário de drogas,
por si só
, não é suficiente
para descaracterizar
o tipo penal de tráfico de entorpecentes
,
sendo comum a figura do "
traficante-viciado
" que comercializa drogas para sustentar o próprio consumo
;
sequer
elide a responsabilidade
pelo crime de tráfico, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Cumpre-me ressaltar, por oportuno, que
a tese firmada no Tema n. 506 do STF trata especificamente da
descriminalização do porte de
cannabis
para uso pessoal
, não abrangendo a conduta de tráfico de drogas, sendo que, no caso em tela, as evidências apontam de forma
inequívoca para a prática do crime de tráfico
, e
não mero porte para consumo pessoal
; o que
afasta por completo a incidência da tese firmada no Tema n. 506 do STF
.

Ademais, ressalto que, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a efetiva comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, que se caracteriza como crime de ação múltipla ou conteúdo variado, conforme
Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do citado Apelante – tal como descrita na exordial acusatória –,
não prospera a tese absolutória da insuficiência probatória, tampouco cabendo cogitar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ressalto que, ao contrário do que possa ser sustentado,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis
, ou seja,
não se exige para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável,
como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas imputadas a
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA
.

À vista deste cenário, deve ser mantida a
condenação do ora Apelante
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por todo o exposto, conheço do Apelo e
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SANTANA,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024